Tribunal: STF
Processo: ARE 1494210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE PERDAS NÃO TÉCNICAS (furto de energia elétrica). Ação proposta pela Concessionária de fornecimento de energia elétrica, objetivando o cancelamento de Auto de Infração, relativo ao tributo supramencionado. Sentença de procedência. Indeferimento da prova pericial pretendida pela Light. Verba sucumbencial fixada em 01% sobre o valor da causa. Insurgência recursal do Estado do Rio de Janeiro. Questão de ordem. Matéria envolvendo competência. Código de Processo Civil que prescreve que a conexão não importa em reunião de processos e, por conseguinte, não é causa de alteração de modificação de competência, quando um dos processos já foi julgado, ex vi do artigo 55, §1º, do CPC. Súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. O Magistrado é o destinatário das provas, sendo que cabe ao mesmo o indeferimento de produção de provas que se mostrem inúteis e protelatórias, na forma do artigo 370, do CPC. A produção e distribuição de energia elétrica não configuram, isoladamente, fato gerador de ICMS, de modo que a incidência do referido tributo ocorre apenas com o efetivo consumo, o que não se dá nas "perdas comerciais”. Em princípio, parece claro que, furtada a energia antes da entrega ao consumidor final, não haverá materialidade sobre a qual faz incidir o imposto. Ainda que os custos das fases anteriores de geração e distribuição influam na determinação da base de cálculo, não configuram hipótese de incidência isolada. Nos termos do art. 155, II, da Carta Magna c/c 12, I, da Lei Complementar nº 87/96, o fato gerador do ICMS é a saída de mercadoria do estabelecimento do respectivo contribuinte. O aspecto material do fato gerador do ICMS incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadoria. A circulação pressupõe a entrega da mercadoria, a tradição, o efetivo consumo. Sem a mudança de titularidade não se pode falar em incidência de ICMS. Sentença que merece reparo, de ofício, no tocante ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Matéria de ordem pública, devolvida ao Tribunal. In casu, consoante se infere dos autos, a condenação em honorários importará na quantia superior a R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), imposto à Fazenda Pública Estadual vencida, valor este considerado exorbitante levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da causa (ação de cancelamento de autos de infração), o trabalho realizado pelos advogados e o nível de complexidade da causa. Redução que se impõe, em reexame necessário. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX;155, II, § 2º, X, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente